Tribunal: TJMT
Processo: 1015563-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015563-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), PATRICIA ANDRADE ESCOLASTICA DA SILVA - CPF: 053.957.251-99 (AGRAVANTE), JACYRA ESCOLASTICA DA SILVA - CPF: 062.293.521-68 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
INDEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM RAZÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, ainda não se vislumbra qualquer urgência para realização do procedimento pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados à inicial, não há qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravante.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada, não restando evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRICIA ANDRADE ESCOLASTICA DA SILVA e JACYRA ESCOLASTICA DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1022018-86.2023.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência que busca a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Alega a agravante, em síntese, que perdeu 62 kg, motivo pelo qual a cirurgia plástica reparadora, pós-bariátrica, somente pode ocorrer anos após a realização da cirurgia, e ainda assim, é necessário que haja liberação do cirurgião bariátrico, de modo que o tempo de mais de 03 anos não deve obstar a concessão da tutela de urgência, pois se trata de requisito técnico e necessário, e não mero lapso temporal.

Afirma que foram anexados aos autos o laudo do cirurgião plástico, Dr. Victor de Albuquerque Teixeira da Silva, que em razão do emagrecimento acentuado, a Requerente se encontra com sequelas cutâneas nas mamas e no abdome (dermatocalazes) e lipodistrofias que limitam as atividades diárias e íntimas, bem como eventualmente apresenta dermatites nos locais.

Não obstante, ainda fora juntado aos autos o laudo do médico Dr. Ivo Delojo, o qual aponta que a Requerente vem sofrendo de transtorno misto (físico e emocional), em decorrência do emagrecimento acentuado, e finaliza com a informação de que a cirurgia plástica no caso em tela é necessária em razão das condições anatômicas, fisiológicas, psicológica e psiquiátrica.

Defende que há nos autos elementos probatórios que comprovam o perigo da demora, haja vista que a não realização da cirurgia vem trazendo inúmeros transtornos à saúde da Agravante de ordem físicos (dermatites, limitação das atividades diárias e íntimas), psicológicos e psiquiátricos (transtorno de ansiedade e depressão) à Agravante devidamente detalhados, não se tratando de indicações genéricas e, por esta razão, requer a reforma da decisão agravada, em vista da contradição com as provas trazidas aos autos.

Desta feita, ao invocar a irreversibilidade, certamente o juízo prepondera que a obrigação de fazer a cirurgia bariátrica, a qual possui o cunho financeiro, possui maior relevância do que a saúde da própria Agravante Patrícia, pois, mesmo devidamente comprovada que a saúde da mesma se encontra em risco de piora, seja com as inflamações da pele (dermatites), ou mesmo a vida íntima, social, psicológica e psiquiátrica, evidentemente abaladas em razão da situação pós-bariátrica, o juiz negou o direito à saúde da Agravante.

Reitera que o presente caso se trata de obrigação de fazer, consistente em realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, em sendo assim, em caso de improcedência da demanda, o Requerido, ora Agravado, poderá pleitear pelo ressarcimento dos valores despendidos para a referida cirurgia.

Requer liminar de efeito ativo ao recurso, no sentido de reformar a decisão Agravada, determinando-se que a Agravada, autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas, pelo Dr. Victor de Albuquerque Teixeira da Silva, bem como todos os insumos e materiais e demais procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora pleiteadas, exatamente como consta no laudo médico, sob pena de multa cominatória a ser fixada, em R$3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento.

No mérito, pugna seja dado provimento ao presente recurso para confirmar a antecipação da tutela pleiteada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 175418174).

Contraminuta da parte agravada (ID 177218159).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso concreto, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Não consta, junto aos documentos acostados à inicial, qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravante.

Conforme documentos de ID 120780493, ID 120780497 e ID 120780496-origem não há qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravante.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO COMINATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. PROCEDIMENTOS RELATIVOS À PELE APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA. Bariátrica realizada em 2016, relatório médico apresentado para a realização dos procedimentos ora perseguidos expedido há mais de um ano. Tutela de urgência, sem contraditório, é medida excepcional. Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2271098-32.2020.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARÁTER ELETIVO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INDEFERIMENTO. - Constatando, em laudo médico, que a troca do neuroestimulador medular é considerado procedimento de caráter eletivo, e não comprovada a urgência da cirurgia, evidente a ausência do requisito do perigo da demora. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos, o pedido será indeferido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0000.21.016011-5/001, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2021)

Lado outro, trata-se de cirurgias eletivas, não configurando urgência ou emergência médica, de modo que não há risco ao resultado útil do processo, devendo ser observado que a o relatório médico não é suficiente para demonstrar a urgência/emergência das cirurgias reparadoras.

Por fim, em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado seu entendimento no sentido de que as cirurgias para retirada do excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde (REsp 1.757.938/DF), fato é que a matéria foi afetada pela própria Corte no REsp 1.870.834, cadastrado sob o tema 1.069, ainda pendente de julgamento.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

Não restando demonstrada a efetiva necessidade do tratamento nos moldes postulado na exordial, verifica-se não ser cabível a concessão da tutela provisória de urgência, vez que não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023